Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, em ação objetivando o pagamento de indenização por danos material e moral. A apelante pede a desistência do recurso (ID 15382903). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT, que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fundamento no art. 998 do CPC. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator